Tribunal: TJES
Processo: 5009373-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMEM FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009373-61.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: CARMEM FERREIRA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença de ID 666 que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
.

Em suas razões recursais (ID 668), o Banco recorrente sustenta a validade da contratação realizada por meio digital (biometria facial/selfie), a efetiva disponibilização do crédito e a ausência de ato ilícito a ensejar reparação material ou moral
.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 675), pugnando pela manutenção integral da sentença
.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade

e o preparo devidamente recolhido
,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC). O recorrente defende a regularidade da avença baseando-se em assinatura digital e "selfie". Contudo, a análise dos autos revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que a consumidora foi clara e adequadamente informada sobre a natureza híbrida do contrato (cartão de crédito), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Conforme bem pontuado na sentença de origem, os elementos de validação eletrônica apresentados foram considerados precários para atestar a vontade inequívoca da parte autora em aderir a um produto que gera dívida rotativa impagável
. A prática, conhecida como venda casada dissimulada, viola o art. 6º, III, e art. 39, IV, do CDC.

Nesse sentido, incide o
Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES
:

"NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS"
.

No tocante aos danos morais, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura dano
in re ipsa
ou, no mínimo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução, conforme inteligência do
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES
.

A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável na conduta da instituição financeira que impõe produto oneroso em detrimento da vontade do consumidor vulnerável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)